Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE SEMANAL DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57353591). Pleito de gratuidade de justiça deferido em decisão monocrática de ID. 57415714, retificada no ID 58364369, que concedeu a antecipação da tutela recursal.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que possui 71 anos e foi diagnosticada com doença renal crônica, razão pela qual está inserida em programa de hemodiálise 3x por semana na clínica CLIMER CLÍNICA DO RIM. Acrescenta que o relatório médico, da Dra. L.N.B.., descreve que a utilização do transporte coletivo oferece riscos à paciente, pois a mesma pode passar mal após a hemodiálise, e que o relatório da Dra. H.G. esclarece que o caso é urgente, há perigo de vida e a demora do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.
4. Em contrarrazões, a parte requerida argumenta que não há obrigação estatal de fornecer transporte sanitário individualizado para tratamento de hemodiálise, conforme estipulado nas normas vigentes, que preveem apenas transporte em casos de urgência e emergência. Ressalta que o fornecimento de transporte público gratuito já contempla as necessidades dos pacientes de hemodiálise, conforme políticas públicas estabelecidas. Adicionalmente, enfatiza que a judicialização da saúde pode provocar desordem nos serviços públicos, insistindo que as decisões administrativas devem ser respeitadas para evitar impactos negativos na gestão pública da saúde.
5. O Ministério Público oficiou no ID 58032137 pelo conhecimento e provimento do recurso.
6. A CF, eu seus artigos 6o e 196, estabelece a saúde como um direito fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurá-la de forma integral. Este mandamento é reforçado pelo dever de aplicação imediata dos direitos fundamentais, como previsto em seu art. 5o, § 1o, e corroborado pela jurisprudência do STF. Na jurisprudência do STF, destaca-se o voto do Ministro Luiz Fux no RE 1008166 / SC, que reafirma a obrigação do Estado de garantir o acesso aos serviços essenciais, como a educação básica e creche, especialmente em situações de vulnerabilidade. A este respeito, se o Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial, com maior razão, deve o Estado prestar adequado serviço de saúde. A omissão do Estado em cumprir com suas responsabilidades constitui uma violação grave, equiparada à inconstitucionalidade por omissão, conforme destacado pelo Ministro Celso de Mello em decisões como a ADPF 45/DF e o ARE 727864 AgR, em que enfatiza a necessidade do Judiciário atuar para garantir a aplicação dos direitos fundamentais.
7. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 3o, 204 e 207, alinha-se a esta visão, sublinhando a responsabilidade dos entes federativos em garantir não apenas o acesso aos serviços de saúde, mas também a criação de condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
8. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária, incluindo transporte para tratamentos médicos.
9. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
10. No caso, depreende-se do relatório médico de ID 57353578 que a paciente, ora recorrente, de 71 anos, é portadora de diabetes de longa data e doença renal crônica; são exigidos cuidados especiais para o seu deslocamento para o tratamento de hemodiálise 3x por semana, uma vez que a paciente sai da hemodiálise muito debilitada.
11. Desse modo, à toda evidência, o referido relatório médico atesta que a saúde e o tratamento realizado pela recorrente não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que evidencia a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado à autora para fins de deslocamento de sua residência, em Ceilândia, ao local do tratamento de hemodiálise, em Águas Lindas de Goiás. Cumpre reconhecer que, diante do risco elevado de complicações durante o tratamento debilitante a que está submetida a recorrente, negar a ela o transporte especializado seria, em essência, negar-lhe o acesso ao tratamento necessário para sua doença.
12. Assim, obrigar o Distrito Federal a fornecer transporte para o tratamento de uma doença grave de paciente comprovadamente carente, como apresentado no caso, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas. Pelo contrário, esta ação é uma resposta necessária à inércia da Administração Pública, visando assegurar a proteção dos direitos individuais conforme delineados na CF e no Estatuto do Idoso.
13. Destaco os seguintes precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: (Acórdão 1717791, 07155610320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1755678, 07305536620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para julgar procedente em parte o pedido inicial para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo da tutela antecipada já deferida e oficiada, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (informada no ID 57353574) até a CLIMER CLÍNICA DO RIM, situada em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica. Acrescenta-se que a obrigação deve ocorrer por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, às expensas da requerida na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.